Tribunal: TJPA
Processo: 0001483-10.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001483-10.2019.8.14.0107

APELANTE: OVIDIO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO MODULADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que condenou o recorrente à devolução em dobro de valores descontados indevidamente e ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 5.000,00, no contexto de cobrança de tarifas bancárias sem comprovação de contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em se reconhecer erro material e verificar a legitimidade das cobranças realizadas, a necessidade de restituição simples ou em dobro dos valores descontados e a caracterização do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Existência de erro material ao se verificar que se cuida de “Tarifa de Cesta de Serviços” e não de “Empréstimo Consignado”.

4. A ausência de prova da contratação válida da tarifa bancária justifica o reconhecimento da ilegitimidade das cobranças, à luz do art. 6º, III, do CDC.
5. Em consonância com a modulação dos efeitos da decisão do STJ nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.413.542-RS, a devolução deve ser realizada de forma simples até 31/03/2021 e, a partir dessa data, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. A prática reiterada de descontos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, sem contratação válida, compromete a dignidade do consumidor, configurando dano moral. O montante de R$ 5.000,00, arbitrado na decisão monocrática, encontra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É ilegítima a cobrança de tarifas bancárias sem comprovação de contratação válida pelo consumidor.
2. Em caso de cobrança indevida, a restituição dos valores deve ser simples até 31/03/2021 e em dobro após essa data, conforme a modulação dos efeitos decidida pelo STJ.
3. A cobrança indevida de valores de benefício previdenciário pode configurar dano moral, considerando a gravidade e a repetição da conduta.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 876 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Embargos de Divergência em REsp nº 1.413.542-RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/02/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE DOM ELISEU/PA

AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001483-10.2019.8.14.0107

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: OVÍDIO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(10)

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0001483-10.2019.8.14.0107, que reformou a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos formulados por Ovídio dos Santos. A decisão monocrática condenou o Agravante ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 5.000,00, bem como determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do autor.

A decisão combatida (id 17059233), possui a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, V, “A”, DO CPC C/C ART. 133, XII, “A” E “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da consumidora, o que não ocorreu no caso em tela, diante da ausência do contrato, bem como da inexistência de comprovação do recebimento dos valores referentes ao empréstimo questionado pelo consumidor. Demonstrada, assim, a irregularidade na celebração do contrato, torna-se inexistente a dívida.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé.

O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor arbitrado deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontrando-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

Decaído em parte mínima a pretensão autoral em sede recursal, impõe a inversão do ônus de sucumbência, por ter decaído de parte mínima, para condenar o banco réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Provimento parcial do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, “a”, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “a” e “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Em suas razões recursais (ID 20192917), o Banco Bradesco S.A., ora Agravante, alega que a decisão monocrática incorreu em erro ao considerar que o objeto da lide seria um empréstimo consignado, quando, na realidade, o que se discute são tarifas bancárias. O agravante sustenta que houve equívoco na análise dos fatos, já que o recorrido teria utilizado serviços tarifados, como transações financeiras, TEDs e débitos automáticos de empréstimos, configurando a utilização voluntária dos serviços e, portanto, a cobrança seria legítima.

Ademais, o Agravante argumenta que a decisão monocrática deixou de observar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé por parte do banco (Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600.663/RS), o que justifica a reforma da decisão para que a devolução dos valores se dê de forma simples.

No que concerne aos danos morais, o Agravante defende a ausência de elementos que justifiquem a compensação arbitrada em R$ 5.000,00, considerando que a cobrança, segundo ele, não ultrapassou o mero aborrecimento. Em caso de manutenção do dano moral, requer a minoração do valor e a revisão do termo inicial dos juros moratórios para o momento da decisão, alinhando-se ao recente posicionamento do STJ (Resp nº 903.258/RS).

Por fim, o Agravante questiona a aplicação da Taxa Selic como índice de correção e juros, pleiteando que sejam aplicados o INPC e a taxa de juros de 1% ao mês, conforme previsão do Código Civil e do Código Tributário Nacional (art. 161, §1º).

Em contrarrazões (ID 20568641), Ovídio dos Santos requer a manutenção da decisão agravada, sustentando que o Agravante não comprovou a contratação dos serviços que ensejariam as cobranças. Alega que as deduções foram realizadas sem a anuência do recorrido, caracterizando dano moral pela violação de seus direitos enquanto consumidor. Argumenta que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, cabendo a reparação pelos danos causados em face do nexo causal entre a ação do banco e o prejuízo experimentado.

O recorrido reafirma a legitimidade da condenação em danos morais e materiais, considerando justa a devolução em dobro dos valores descontados e o montante fixado a título de dano moral, pleiteando a total improcedência do recurso interposto pelo Agravante.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual do recurso.

Conforme destacado pelo Agravante, Banco Bradesco S.A., a decisão monocrática incorreu em erro ao avaliar o objeto da demanda como sendo uma questão de empréstimo consignado, quando, de fato, a controvérsia refere-se à cobrança de tarifas bancárias relativas à utilização de uma "cesta de serviços". Esta interpretação equivocada importa na configuração de erro material, para reconhecer que se trata de tarifa de “cesta de serviços” e não de “empréstimo consignado”; todavia, sem modificar os consectários condenatórios em face do dano moral, alterando somente, parcialmente, no que concerne aos danos materiais, em face da modulação dos efeitos da decisão do STJ, adiante apreciado.

APELAÇÃO DE OVÍDIO DOS SANTOS

O cerne da questão cinge-se à alegação do autor de que a conta que possui junto ao apelado é para fins exclusivos de recebimento de salário e que não contratou nenhum serviço a mais.

Inicialmente, ressalto matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

A relação jurídica existente entre as partes é uma relação de consumo: a apelada é tomadora dos serviços bancários prestados pelo apelante.

Incidem, portanto, as normas do CDC, com destaque especial para a regra do art. 6º., III, CDC, in verbis:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...).

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Atente-se que a movimentação da parte apelante, conforme extratos juntados (Num. 12879846 – pág. 15 a 26), comprova que sua intenção era, efetivamente, abrir uma conta salário, alternativa que o apelado não comprova que lhe deu,
uma vez que sequer juntou o contrato aos autos, por ocasião da contestação.

Quase a totalidade das operações, de acordo com o extrato juntado no id Num. 12879846 – pág. 15 a 26, são de saque, operações autorizadas para titulares de conta salário, na forma do art. 1º. Circular Bacen nº. 3.338/06.

Neste aspecto, não há prova da livre manifestação da requerente no sentido de usufruir os serviços da modalidade conta corrente e pagar por esses serviços. Ao revés, a análise dos extratos comprova que a vontade da apelante era, concretamente, valer-se de uma conta salário, o que não logrou contratar, seja porque a ela não foi ofertado, seja porque a ela foi negado pelo apelante.

Em conclusão: não cumpriu o apelado com o dever de informar. Não agiu com a transparência máxima, dever anexo à relação de consumo. Não agiu, em conclusão, com a boa-fé objetiva, ou silenciando quanto à conta salário ou impondo a abertura de conta.

Destarte, por esse ângulo, a cobrança das tarifas e demais encargos bancários se revela ilícita.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, cito recente julgado do STJ, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), anoto que deve ser acolhido o recurso, em parte, sendo que as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas ao autor de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Quanto aos danos morais, reproduz-se aqui, inicialmente, a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil – 7ª. Ed. – Ed. Atlas – 2007 – p. 79):

“O que configura e o que não configura o dano moral? (...)

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia -dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém.”

Trazida a noção para o caso concreto, não há dúvida que autora/apelante sofreu danos morais. Teve sua dignidade ofendida, com a cobrança indevida por meses de tarifas e encargos, mesmo ciente o apelado de seu propósito de ter conta-salário.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado
condeno o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido, a jurisprudência:

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA DE TARIFA CESTA B EXPRESSO 4 – INDÍGENA E IDOSO - CONTA CORRENTE UTILIZADA SOMENTE PARA RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO DA CESTA DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILÍCITA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR - DEVER DE FORNECER SERVIÇOS ADEQUADOS, EFICIENTES E SEGUROS - RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,000 - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – MODIFICAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. A instituição financeira não juntou o termo de opção à cesta de serviços, ou seja, não apresentou o contrato firmado entre às partes a demonstrar a possível cobrança das tarifas bancárias, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/15. Em se tratando de conta aberta para o fim de recebimento de proventos de aposentadoria, é compreensível a interpretação do consumidor idoso, indígena e analfabeto, de que não haverá cobrança de tarifas, de modo que, em ocorrendo o contrário, a instituição tem o dever legal de informar o consumidor, agindo com transparência e lealdade contratual. A restituição em dobro está condicionada à existência de valores pagos indevidamente e à prova inequívoca da má-fé do credor, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
. O desconto indevido de valores da conta bancária do autor gera dano moral in re ipsa. Tendo em vista o transtorno causado ao consumidor pelo serviço defeituoso, deve a indenização pelo dano moral ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 5.000,00. Recurso provido
.

(TJ-MS - APL: 08016688520188120016 MS 0801668-85.2018.8.12.0016, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 30/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE TARIFA BANCÁRIA NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL RESPECTIVO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge o recurso sobre descontos tarifários na conta bancária do apelante, o qual sustenta, que a possui tão somente para o recebimento de benefício previdenciário ("conta benefício"), o que impede a cobrança de qualquer tipo de tarifa. 2. Na hipótese em tela, verifica-se que os descontos realizados na conta corrente do apelante se deram em relação a serviço não contratado, eis que o Banco acionado não comprovou sua contratação, sequer demonstrou a ocorrência de fraude, razão pela qual os descontos se deram sem qualquer justificativa plausível. 3. Sendo assim, deve haver a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente a título de "Cesta Bradesco Expresso" do benefício previdenciário, na forma da jurisprudência do STJ e art. 42 do CDC, haja vista que não houve demonstração de engano justificável que sustente a boa-fé dos descontos havidos na aposentadoria do autor.
3. A ausência de comprovação da contratação de pacote de serviços bancários, de modo a autorizar o desconto de tarifas bancárias em conta corrente destinada ao recebimento de benefício de aposentadoria de correntista, gera o dever de a instituição financeira indenizá-lo por danos morais decorrente do ato ilícito praticado, sobretudo quando o correntista é idoso, aposentado e percebe benefício previdenciário no valor de 1 (um) salário mínimo, o qual é destinado ao seu sustento e de sua família

4. Diante da condição socioeconômica dos envolvidos, do bem jurídico ofendido, grau e extensão da lesão imaterial, desgaste do autor e culpa do requerido, mostra-se razoável e proporcional a fixação da verba indenizatória a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmnente provido.
(Apelação Cível 0002540-41.2020.8.27.2702, Rel. ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, GAB. DA DESA. ANGELA PRUDENTE, julgado em 14/04/2021, DJe 30/04/2021 17:29:44)

(TJ-TO - AC: 00025404120208272702, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 14/04/2021, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 2021-04-30T00:00:00)

Com relação aos juros e correção, deve ser aplicada a Taxa Selic, e, em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

Ora, se há violação a norma contratual, o contratante lesado precisa pedir judicialmente o reconhecimento da violação do contrato. Por isso, somente partir da citação inicial é que começarão fluir os juros de mora.

DISPOSITIVO

Por tais fundamentos,
CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo o erro material arguido, declarando a ilegitimidade da cobrança da tarifa bancária em tela, e, alterando, em parte, a condenação do banco Apelado à devolução do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário do Autor, para que seja de forma simples até o dia 30/03/2021 e o que foi descontado após essa data, que seja devolvido em dobro, conforme decisão em modulação do STJ, mantendo, ademais, o pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo, outrossim, a TAXA SELIC, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2024